Tribunal: TJES
Processo: 5027432-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027432-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS e outros
RECORRIDO: JOAO CARLOS VALOIS DE SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027432-57.2023.8.08.0048

RECORRENTES: ELCIMAR FELIX DE VALOIS

MARCELLY MOURA PINHO DE VELOIS

RECORRIDOS: JOÃO CARLOS VALOIS DE SIQUEIRA e TATIANE FERNANDES ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelos réus objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida: ELCIMAR FELIX DE VALOIS - a legalidade do negócio jurídico; inexistência do dano moral.

MARCELLY MOURA PINHO DE VELOIS - cerceamento de defesa; ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito, bem como, alega que o contrato é válido. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a contratação é válida e se os recorrentes possuem razão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. os réus não deixaram claro que constaria o nome do Sr. Jocimar até a quitação de todas as parcelas do financiamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. O negócio jurídico é inválido em virtude do erro substancial, devendo os valores ainda não pagos serem restituídos.

".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 138 do CC.

Jurisprudência:
TJ-GO 52972352020178090051, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS, ajuizada por JOÃO CARLOS VALOIS DE SIQUEIRA e TATIANE FERNANDES ROCHA em face de ELCIMAR FELIX DE VALOIS e MARCELLY MOURA PINHO DE VELOIS

Aduz o autor, em síntese, que celebrou com a parte requerida um contrato de cessão de direitos possessórios. Aduzem que não foram informados que o financiamento estava em nome de outrem, o que impediu os autores de utilizarem as benesses do apartamento.

Em contestação, o corréu ELCIMAR FELIX DE VALOIS argui preliminares de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e no âmbito meritório alega, em suma, que os réus adquiriram de Jocimar de Oliveira Mattos, através de contrato de Cessão de Direitos Possessórios, celebrado em 29/05/2021, o imóvel em comento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que assim resolveu a lide (id. 11345755):

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) ANULAR o Contrato de Cessão de Direitos Possessórios de Bem Imóvel celebrado entre as partes, com a consequente condenação dos réus ao ressarcimento aos autores do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigido monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

b) CONDENAR os réus a indenizar os autores, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um deles, com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Irresignado, o requerido ELCIMAR FELIX DE VALOIS interpôs Recurso Inominado (id. 11345758). Em suas razões, afirma a legalidade do negócio jurídico, alegando que desde o início do negócio as partes possuem todos os documentos que colocam o Sr. Jocimar como financiador. Aduz inexistência do dano moral.

A requerida MARCELLY MOURA PINHO DE VELOIS interpôs Recurso Inominado (id. 11345761). Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, por estar desacompanhada de advogado na audiência, bem como ilegitimidade passiva, com o requisito da prova nova. No mérito, alega ausência de ato ilícito, bem como, alega que o contrato é válido. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por JOÃO CARLOS VALOIS DE SIQUEIRA e TATIANE FERNANDES ROCHA (id. 11645769 e 11645771).

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto por ELCIMAR FELIX DE VALOIS, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
o recebo
apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Conheço
do Recurso Inominado interposto por MARCELLY MOURA PINHO DE VELOIS, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
o recebo
apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita a ambos recorrentes, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. A requerida poderia perfeitamente ter requerido advogado para a causa, no entanto, sabia da audiência e permaneceu inerte. Não há cerceamento de defesa quando a parte, querendo, não apresenta tal requerimento. É uma das possibilidades dos Juizados Especiais que em primeiro grau a defesa não esteja presente.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, a Srª Marcelly recebia os valores em sua conta, estando, portanto ligada à relação jurídica contratual estabelecida.

Passo à análise do mérito.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código Civil.

Coaduno com juízo singular, no sentido de que houve erro substancial. Veja-se:

Neste mesmo sentido, embora afirme o corréu que o coautor se encontra na posse de documento onde consta que a propriedade do bem está em nome Jocimar de Oliveira Mattos, da análise do referido documento carreado pelo corréu em ID 42110436, depreende-se que este data do ano de 2017, ou seja, não é contemporâneo ao contrato firmado entre as partes, razão pela qual não se presta a confirmar a ciência dos autores de que o bem permanecia em nome de terceiro estranho a relação processual objurgada.

Salienta-se, ainda, que incontroverso o fato de os autores terem sido impedidos de acessar o condomínio e, consequentemente, o apartamento, em razão da cessão do bem, por Jocimar de Oliveira Mattos, a outra pessoa.

Feitos tais apontamentos, diante de tais fatos, por força dos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, entendo que a declaração de vontade dos autores, ao realizar o Contrato de Cessão de Direitos Possessórios de Bem Imóvel emanou de erro substancial, posto que referente à natureza jurídica e essencialidade do negócio jurídico ora questionado.

Nesse ponto, registro, novamente, que os réus não produziram nenhuma prova apta a demonstrar que os autores, por vontade livre e consciente, firmaram o contrato ciente de todas as suas implicações.

Entendo que os réus não deixaram claro que constaria o nome do Sr. Jocimar até a quitação de todas as parcelas do financiamento.

Quanto ao erro substancial, a jurisprudência traz:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO . AUSENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o art . 171, inc. II, do Código Civil. III. A ocorrência de lesão, capaz de anular o negócio jurídico ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta . IV.
O erro capaz de anular o negócio jurídico deve ser substancial, escusável e real, não bastando a simples alegação desprovida de provas para ensejar sua configuração. V. Nos termos do art . 373 do CPC incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
V. Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve restar comprovada a má-fé da parte credora. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS .

(TJ-GO 52972352020178090051, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Neste sentido, é capitular que o entendimento do juízo
a quo
está coerente com a realidade dos fatos apresentada e comprovada pelos autores, no sentido de que o negócio jurídico é inválido em virtude do erro substancial, devendo os valores ainda não pagos serem restituídos.

Assim, não merece provimento ao recurso, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência gratuita, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)